Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703362-45.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE QUEROBINA DA SILVA APELADO: IVANELSON ALVES FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JORGE QUEROBINA DA SILVA contra decisão da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IVANELSON ALVES FIGUEREDO. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelante a transferir a titularidade do carro palio para o seu nome junto ao DETRAN/DF e a pagar todas as dívidas em aberto incidentes sob o bem (multas, licenciamento, IPVA, seguro obrigatório), sob pena de multa diária (ID 67209670). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o carro ainda consta como objeto de financiamento em nome de terceiro, portanto, está impedido de promover a regularização imediata da titularidade do bem; 2) não possui legitimidade passiva para compor a lide; 3) deve lhe ser deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 67209672). Requer a reforma de decisão nos termos das razões recursais e a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 99, § 7o, do Código de Processo civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 67209676). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 67493168/68122890). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 67493168/68122890). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator